Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000822-20.2019.8.07.0012 RECORRENTE: CELSO ALEXANDRE DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida e de informante, prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo. 2. Sendo idônea a fundamentação adotada na sentença para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e legais, respaldada nas peculiaridades do caso concreto, não há razão para decotar os aumentos proporcionais promovidos na primeira e na segunda fase da dosimetria. 3. Havendo lapso temporal superior a dois meses entre os crimes de ameaça pelos quais o réu foi condenado, não há como reconhecer a continuidade delitiva, pois nesse caso não é possível falar em semelhantes condições de tempo. 4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo de controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigos 59, inciso II, e 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que ao se sopesar negativamente duas agravantes o acórdão excedeu o limite de 1/6 sobre a pena-base para cada uma delas individualmente consideradas. Argumenta que o aumento da pena em fração superior é ilegal e não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal apontados. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp 1689494/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009